Tribunal: TJMT
Processo: 1007536-28.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007536-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), A. D. B. - CPF: 087.190.261-37 (AGRAVADO), FABIANA VICENTE DIAS - CPF: 010.129.551-09 (AGRAVADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), JESSICA PRISCILA VIEIRA - CPF: 033.127.831-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA VICENTE DIAS - CPF: 010.129.551-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃP PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PORTABILIDADE ESPECIAL – INAPLICABILIDADE DE PRAZO DE PERMANÊNCIA – ART. 12, § 2º, DA RESOLUÇÃO 438/2018 DA ANS – PROTEÇÃO DIREITO FUNDAMENTAL A SAUDE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não se aplicam à portabilidade especial de carências os requisitos de prazo de permanência e de compatibilidade por faixa de preço, previstos, respectivamente, nos incisos III e V da Resolução 438/2018.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer N. 1002964-81.2024.8.11.0015, deferiu a tutela de urgência
determinando que as requeridas, no prazo de 05 dias procedam à portabilidade entre os planos de saúde da seguinte forma: a) FABIANA VICENTE DIAS, no Plano Novo Norteplan Familiar Pleno, registrado sob o n. 4131145992, Registro da ANS n. 353663 e b) ALICE DIAS BRUSAMARELLO, no Plano Uniplan Familiar Pleno; Registrado sob o n. 420434994; Registro da ANS n. 353663, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

A agravante alega que a portabilidade de plano de saúde exige a permanência de no mínimo dois anos, ou três, no caso de cobertura parcial temporária (art. 3º da RN 438/2018).

Aduz que a mãe da agravada foi incluída no plano em 20-08-2021, logo não faz jus à portabilidade.

Afirma que, quanto à agravada, além de ter sido incluída em 10-09-2021, no momento da solicitação, estava com o plano cancelado, o que vai contra o que estabelece o artigo acima referido.

Explica que a exclusão ocorreu em 21-11-2023 e a solicitação de portabilidade ocorreu em fevereiro/2024.

Diz que, além disso, a agravada informou valores equivocados, isto é, a pesquisa de planos de saúde realizada na ANS não condiz com o que foi apresentado por ela, porque somente seriam compatíveis dois produtos/planos.

Contraminuta no Id. 209398181.

Efeito suspensivo indeferido no Id. 208672678.

Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (Id. 209590677.)

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge da decisão que deferiu a tutela de urgência
determinando que as requeridas, no prazo de 05 dias procedam à portabilidade entre os planos de saúde da seguinte forma: a) FABIANA VICENTE DIAS, no Plano Novo Norteplan Familiar Pleno, registrado sob o n. 4131145992, Registro da ANS n. 353663 e b) ALICE DIAS BRUSAMARELLO, no Plano Uniplan Familiar Pleno; Registrado sob o n. 420434994; Registro da ANS n. 353663, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Alega que a portabilidade de plano de saúde exige a permanência de no mínimo dois anos, ou três, no caso de cobertura parcial temporária (art. 3º da RN 438/2018).

Ocorre que, nesses autos, precisa ser aplicado o disposto no § 2º, do artigo 12, da Resolução Normativa 438/2018, isso porque conforme informado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, bem como por informação da própria Unimed Rio, esta deixará de operar como provedora de plano de saúde.

Nesse sentido,
não se aplicam à portabilidade especial de carências os requisitos de prazo de permanência e de compatibilidade por faixa de preço, previstos, respectivamente, nos incisos III e V do caput do artigo 3° desta Resolução
.

E o Art. 3° dispõe que para realizar a portabilidade de carências, devem ser atendidos simultaneamente os seguintes requisitos:

III - o beneficiário deve ter cumprido prazo de permanência:

a) na primeira portabilidade de carências, no mínimo dois anos no plano de origem ou no mínimo três anos na hipótese de o beneficiário ter cumprido cobertura parcial temporária; ou

b) nas posteriores, no mínimo um ano de permanência no plano de origem ou no mínimo dois anos na hipótese em que o beneficiário tenha exercido a portabilidade para um plano de destino que possuía coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem;

IV - o plano de origem deve ter sido contratado após 1° de janeiro de 1999 ou adaptado à Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998;

Além disso, nos casos de portabilidade já se tem admitido o aproveitamento do prazo de carência já cumprido em outro em razão da proteção do direito fundamental a saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PORTABILIDADE – APROVEITAMENTO DO PRAZO – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – DIREITO FUNDAMENTAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que é “possível o aproveitamento, em dado contrato, do prazo de carência já cumprido em outro, como geralmente ocorre na migração e na portabilidade de plano de saúde, para a mesma ou para outra operadora”.
Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução. (N.U 1006755-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024)

No que concerne a alegação de que o plano estava cancelado, é preciso ressaltar que o referido cancelamento já foi objeto de decisão desta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1001892-07.2024.8.11.0000 em que foi determinado, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento do plano, portanto, não seria razoável afastar a possibilidade de portabilidade neste momento processual.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024